Tribunal: STF
Processo: HC 268952
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIARES E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS, POR VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, DIANTE DO INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL E SEM JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

    2. Busca-se “a absolvição do paciente dos delitos pelos quais foi condenado nos autos nº 0030674-07.2017.8.13.0687, nos termos acima expostos, diante da ilicitude das provas colhidas, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP [Código de Processo Penal]”.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.